Tribunal: TJES
Processo: 5006752-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006752-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME VIEIRA ALVES
COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME DE OLIVEIRA PINHEIRO, contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática de roubo majorado (art. 157, caput, do CP). A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de contemporaneidade da medida, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação idônea ou dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui previsão nos arts. 311 a 316 do CPP e exige demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, mediante decisão devidamente fundamentada.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva indica a existência de elementos concretos de gravidade do delito (roubo mediante grave ameaça), bem como risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de registros criminais e ações penais em curso contra o paciente.

5.
A reiteração delitiva é reconhecida pela jurisprudência do STJ como fundamento legítimo para a custódia cautelar, com base na proteção da ordem pública.

6.
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que justificam a medida, não sendo necessário que esta coincida com a data da prática do crime, desde que os fundamentos permaneçam válidos.

7.
A existência de residência fixa e vínculo empregatício, por si sós, não afastam a necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

8.
Diante da demonstração da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não se revela suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar relaciona-se com a atualidade dos motivos que a justificam, e não com a data do fato investigado.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas exige ausência de risco concreto à ordem pública, o que não se verifica quando há histórico de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; art. 312; art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STF, HC 185.893 AGR, DJe 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006752-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUILHERME VIEIRA ALVES

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GUILHERME DE OLIVEIRA PINHEIRO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
0ª Vara Criminal de
Vitória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

No ponto, alerta se tratar de réu com condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 2025 e remonta a fatos narrados em 2023.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão que recebeu a denúncia, bem como decretou a medida constritiva proferida pelo juízo
a quo

(ID 67360735)
, tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto nos artigos 157,
caput
,

do Código Penal, nos seguintes termos:

“
[...] No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, os indícios de materialidade e autoria foram devidamente demonstrados, bem como se trata de crime praticado mediante grave ameaça. Ademais, o acusado possui outros registros criminais, indicando, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva
”
.

Tendo o juízo
a quo

reafirmado em decisão posterior a realização da audiência de instrução e julgamento

(ID 68252391):

“
[...] No caso em análise, entendo que não houve alteração fática à situação do requerente, em virtude da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, aliados à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o crime investigado foi supostamente perpetrado mediante violência, e somente não se consumou porque a vítima conseguiu se desvencilhar e gritar por socorro.

Ademais, após consulta aos sistemas do Tribunal de Justiça, foi possível identificar que o acusado responde a outras ações penais fato que indica, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva.

Registro, nesse contexto, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão preventiva se refere aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem.

No presente caso, reitero: o réu possui diversas ações em seu desfavor, denotando a possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a lei penal,
INDEFIRO

a revogação preventiva e mantenho a custódia cautelar
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 2

(dois) anos

após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.